Tribunal: TJBA
Processo: 8002155-93.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002155-93.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNEIDE ROSA PINTO BARRETO

Advogado(s)
:
CLOVIS SANTOS SILVA registrado(a) civilmente como CLOVIS SANTOS SILVA, VINICIUS ARAUJO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL DEVIDA. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS EM FACE DOS REAJUSTES DEVIDOS.LEIS MUNICIPAIS NºS 1.313/2004 E 1.780/2016. ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia à análise da existência do direito da apelante à progressão horizontal da carreira do magistério público municipal e o decorrente recebimento dos consequentes reajustes previstos, com fundamento na Lei nº 1.313/2004, revogada pela Lei nº 1.780/2016.

II. A Lei Municipal nº 1.313/2004, que reformulou o Plano de Carreiras dos Servidores do Magistério Público de Brumado, estabelecia, no seu art. 24, o direito à progressão horizontal, dentro do mesmo nível, com interstício mínimo de 03 (três) anos, mediante Avaliação de Desempenho.

III. A posterior revogação da referida norma, quando da entrada em vigor da Lei Municipal nº 1.780/2016, não pode atingir os direitos dos servidores que já haviam preenchido os requisitos para a progressão horizontal, na vigência da lei revogada.

IV. A Administração Pública, no âmbito da execução das leis, não pode omitir-se de proceder a exigida avaliação de desempenho, beneficiando-se com sua própria inércia, para se esquivar do cumprimento de dispositivos que conferem o direito à progressão.

V. Sendo assim, na hipótese em exame, mesmo com o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 29/10/2013, constata-se que a apelante preencheu os requisitos para o recebimento da progressão referente ao período compreendido entre 2013 a 2016, com base na revogada Lei nº 1.313/2004, ainda que não tenha apresentado o respectivo requerimento e sido submetida a avaliação de desempenho.

VI. Além disso, o Município de Brumado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, ao tempo da Lei nº 1.313/2004 procedeu à devida progressão horizontal da apelante e que, com o advento da Lei nº 1.780/2016, passou a autora a integrar o nível e classe correspondente ao seu efetivo tempo de serviço e, consequentemente, a perceber remuneração compatível com seu devido enquadramento.

VII. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8002155-93.2018.8.05.0032
, em que é apelante
EDNEIDE ROSA PINTO BARRETO

e apelado o
MUNICIPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça